Tribunal: STF
Processo: AR 3181
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Gisselau Rogério Fernandes buscando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 38.892, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, transitado em julgado em 16/12/2023.

No acórdão rescindendo, a Segunda Turma desta Suprema Corte, por maioria, negou provimento aos agravos regimentais interpostos pela União e por outros candidatos participantes do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Paraná (Edital n. 1/2018) contra decisão do Relator que concedeu a segurança pleiteada.

Manteve-se a decisão monocrática que considerou violado direito líquido e certo da impetrante, Michelle Caroline Stutz Toporoski Cortes, ora ré nesta Ação Rescisória.

Considerou-se que o Conselho Nacional de Justiça, ao manter a regra prevista no item 2.2 do edital do mencionado concurso público para outorga de delegações de notas e de registro, violou o art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.594/2004, do Paraná (doc. 8).
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

Agravos regimentais em mandado de segurança. 2. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo. 3. Serventia extrajudicial. Concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registro do Estado do Paraná. 4. Remoção. Lei Estadual 14.594/2004. Previsão de interstício mínimo de um ano entre as remoções. 5. Ausência de disposição expressa na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução 81/CNJ. 6. Possibilidade de os estados legislarem acerca dos critérios da remoção (art. 17 da Lei 8.935/1994). 7. Inobservância do princípio da legalidade pelo CNJ. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento aos agravos regimentais (doc. 8).

A parte autora alegou, em resumo, que a decisão rescindenda teria sido proferida por juízo absolutamente incompetente, além de incidido em erro de fato e violado norma jurídica (doc. 1).

Requereu-se, ao fim, a procedência dos pedidos, com a conseguinte rescisão do acórdão proferido pela Segunda Turma nos autos do Mandado de Segurança n. 38.892.

Esta Ação Rescisória foi originariamente distribuída ao eminente Ministro Luiz Fux, que determinou a citação da parte ré para manifestação acerca do pedido inicial (doc. 22).

Em contestação, a ré, de forma preliminar, pugnou pelo reconhecimento da prevenção deste Relator para o julgamento da presente Ação Rescisória, tendo em vista o processamento anterior da Ação Rescisória n. 3.040, que tramitou neste Gabinete, “ajuizada pelo mesmo autor, contra o mesmo título judicial e com idêntica estrutura de fundamentos (incompetência do STF, violação manifesta a normas jurídicas e alegado erro de fato)” (doc. 28). 

No mérito, em resumo, a ré solicitou o não conhecimento da ação ou a improcedência dos pleitos formulados. 

O eminente Ministro Luiz Fux proferiu decisão no seguinte sentido:

Deveras, do exame dos autos, exsurge que, parece haver prevenção do Min. Cristiano Zanin para processar o presente feito, considerando a decisão prolatada na AR 3040. Referida situação, a princípio, não foi examinada pela Presidência da Corte no despacho que determinou a distribuição do recurso extraordinário. 
Ex positis, SUBMETO os autos à Presidência desta Corte, para apreciação da prevenção oportunamente suscitada pela parte requerida e, por conseguinte, da necessidade de redistribuição deste feito (doc. 37).

O eminente Ministro Edson Fachin, Presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a redistribuição dos autos a este Relator, conforme decisão proferida, em síntese, da seguinte forma:

O caso é de redistribuição dos autos ao Ministro Cristiano Zanin, uma vez que não afasta a prevenção as situações processuais de inadmissibilidade ou a homologação de desistência no processo justificador (como se verificou na AR nº 3.040), em conformidade com o art. 6º da Resolução STF nº 706.
Verifica-se a coincidência do pedido formulado nestes autos com aquele deduzido na AR nº 3.040, em que se buscava: 
“(..) a PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, para RESCINDIR O v. ACÓRDÃO proferido pela c. 2ª Turma deste e. STF, no Mandado de Segurança 38.892, bem como PROMOVER NOVO JULGAMENTO da lide, de modo a indeferir a petição inicial do Mandado de Segurança n° 38.892 e extinguir o feito sem resolução do mérito, quando senão, sucessivamente, no mérito denegar a segurança”.

Diante disso, incide ao caso dos autos o previsto no art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020: 

“Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.” 

Portanto, estando configurada hipótese de coincidência de pedidos e partes com a ação rescisória ajuizada anteriormente, aplica-se a regra do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 
“Art. 69. - A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 

Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos ao Ministro Cristiano Zanin (doc. 43).

 É o breve relatório. 

Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.

De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.

Como muito bem exposto pela parte ré e pela própria decisão proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin, Presidente do Supremo Tribunal Federal, desponta, de forma evidente, uma coincidência de pedidos e partes entre esta Ação Rescisória e a de n. 3.040, que tramitou sob minha Relatoria.

Nessa última ação, enfatizo, o Plenário do STF, por unanimidade, manteve a decisão deste Relator que negou seguimento à Ação Rescisória (AR n. 3.040 AgR, DJe 4/12/2024).

Em ambos os feitos, os pedidos formulados foram, em sua inteireza, idênticos: a parte autora invocou que o acórdão rescindendo teria sido proferido por juízo absolutamente incompetente, incorrido em erro de fato e violado norma jurídica. 

A prevenção deste Relator para a segunda Ação Rescisória ajuizada pelo autor é, portanto, manifesta.

A despeito de compreender que a subsistência da coisa julgada verificada na ação anterior afigura-se suficiente para obstar os pedidos ora formulados, opto por explicitar, mais uma vez, os fundamentos que utilizei para consignar a inadmissibilidade da demanda rescisória.

Objetiva-se desconstituir decisão de mérito transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança n. 38.892, decidido por maioria pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Alegou a parte autora, como já expus, que o acórdão rescindendo teria incorrido em violação manifesta de norma jurídica, pois haveria incompetência do STF para julgar mandado de segurança impetrado em desfavor de ato negativo do Conselho Nacional de Justiça.

O requerente acrescentou que o ato do CNJ não se revestiu de qualquer ilegalidade e que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não teria competência para apreciar o mandado de segurança aludido.

A situação narrada pelo requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil. 

Inexistiu, de fato, qualquer violação a normas jurídicas na decisão que se busca rescindir, conforme passo a explicar.

A orientação acolhida pelo acórdão colegiado da Segunda Turma partiu de uma interpretação razoável das disposições legais aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida do arcabouço fático e jurídico.

A assertiva ganha relevo quando se verifica, na decisão impugnada,  a explícita menção à controvérsia de fundo, concluindo o colegiado, em decisão transitada em julgado, no sentido de que o CNJ invadiu a competência do Estado do Paraná para legislar sobre a matéria, nos termos do art. 18 da Lei 8.935/1994, que dispõe: “A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção”. 

Afirmou-se, na decisão combatida, a ilegalidade da decisão do CNJ que manteve regra editalícia em conflito com o art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.594/2004, diploma que estabelece critérios para concursos de remoção e serviços notariais e de registro naquele Estado federativo. Nessa linha:

Assim, reafirmo a existência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista a ilegalidade da decisão do CNJ que manteve regra prevista no item 2.2 do edital do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Paraná (Edital 1/2018), a qual está em confronto com o art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual 14.594/2004. 
Por conseguinte, em observância aos princípios da legalidade, deve prevalecer o entendimento do Conselheiro Relator no CNJ, o qual restabelecia a participação dos candidatos que possuem interstício superior a um ano desde a última remoção realizada, no 3º concurso público de provas e títulos, para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Paraná. (doc. 8).

Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. 

Na hipótese dos autos, a temática da competência foi amplamente debatida, decidindo a Segunda Turma pela competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ referentes a serventias judiciais e extrajudiciais e praticados no exercício de suas competências constitucionais. 

Como já detalhei, constou do acórdão proferido pela Segunda Turma:

Além disso, registre-se que a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça reformou (revogou) decisão administrativa que havia sido emitida inicialmente, no âmbito do próprio CNJ, pelo relator do PCA, que julgou procedente o procedimento para determinar que o TJPR promovesse o imediato ajuste do item 2.2 do Edital 1/2018 do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado (doc. 8).

Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.

O outro fundamento utilizado pelo promovente para embasar um juízo rescindendo também não merece acolhimento. 

Alegou a parte autora que o acórdão rescindendo teria incorrido em erro de fato ao afirmar a existência de alteração no edital definitivo de abertura de inscrições.

Invocou-se como erro de fato a possibilitar o manejo da ação rescisória, na linha do art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, a circunstância de que a decisão proferida no mandado de segurança teria se baseado em arcabouço fático equivocado.

A decisão proferida no Mandado de Segurança n. 38.892, todavia, avaliou detidamente a controvérsia, consignou o direito líquido e certo da impetrante e reafirmou a ilegalidade da decisão do Conselho Nacional de Justiça.

Lembro que o requerente desta Ação Rescisória opôs dois embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do STF no Mandado de Segurança n. 38.892, alegando, da mesma maneira, que a decisão rescindenda teria se baseado em premissa de fato equivocada.

Em duas oportunidades, de forma unânime, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração, compreendendo não serem omissas as decisões e que “apenas os argumentos dos embargantes que não foram acolhidos”.

É imperioso preservar, dessa maneira, a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). 

Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.

A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.

Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.

 O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.

Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 

Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF, e art. 485, V, do CPC).

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC). 

A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do CPC demanda decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Trata-se aqui de decisão monocrática. 

Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento pelo autor da quantia depositada, caso não haja recurso desta decisão monocrática.

Publique-se. 

Arquive-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator